Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714973-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Roseane Teixeira Viana Guimaraes Agravado: Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseane Teixeira Viana Guimaraes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0709056-41.2023.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator